Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA FIRME. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas dos policiais, pelo Laudo de Exame de Veículo e pelo Relatório Policial juntado por ocasião da apelação.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - O crime de adulteração de sinal identificador de veículo é caracterizado pela conduta prevista no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 14.562/2023, que tipifica o ato de adquirir, receber ou transportar veículo com sinais identificadores suprimidos e/ou adulterados.
IV - No caso, o réu não conseguiu comprovar a verdadeira propriedade do veículo, pois não apresentou os dados do suposto vendedor que teria lhe vendido o automóvel furtado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua compra e venda nem explicou a razão de estar dirigindo uma motocicleta com restrição de furto.
V - Não se aplica do princípio da consunção entre a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois trata-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de receptação protege-se o patrimônio, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela-se a fé pública.
VI - Recurso conhecido e desprovido.